Tribunal: CARF
Processo: 13839.000392/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000392/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.643 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
EURICO CARLETTI MENDES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 30/33), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.442,15
Multa de Ofício (passível de redução)
3.331,61
Juros de Mora (calculado até 29/10/2010)
1.140,29
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000392/2011-67
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000392/2011-67

Juros e Mora (calculado até 29/10/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
8.914,05
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos de Recebidos de Pessoas Jurídicas– omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007.
Valor: R$ 23.645,37. IRRF 330,64.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos,
afirmando que os rendimentos considerados omitidos referem-se a despesas pagas para cobrança
ou recebimento de rendimentos de alugueis dos valores pagos a Apoio Projetos Sociais e
Serviços Técnicos S/S Ltda..
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 7.385,11.

Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos de
aluguel.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000392/2011-67

Em sua defesa, alega que devem ser consideradas as despesas pagas a empresa
Apoio Projetos Sociais e Serviços Técnicos S/S Ltda., para a cobrança ou recebimento dos
respectivos rendimentos.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 42) com os
fundamentos a seguir:
O contribuinte anexa aos autos notas fiscais e tabela (fls. 04/), emitidos pela
Apoio Projetos Sociais e Serviços Técnicos S/S Ltda., onde consta o valor de R$
7.385,11 pago pelo contribuinte por serviços de assistência técnica prestados pela
citada empresa.
Ocorre que, não consta dos autos qualquer contrato de locação, ou documento
que comprove valores pagos por taxa de administração dos imóveis objeto dos
rendimentos considerados omitidos. As notas fiscais anexadas não fazem referência a
imóveis, também não especificando quais foram os serviços técnicos prestados.
Não consta nos autos documentos que comprovem que o contribuinte
efetivamente pagou pela cobrança ou recebimento dos rendimentos considerados
omitidos na presente notificação. Também não consta nos sistemas da Receita
Federal DIMOB emitida em nome do contribuinte para o ano calendário em questão.
Do rendimento bruto recebido a título de aluguéis, são dedutíveis, entre outros, as
despesas pagas para a cobrança ou recebimento do rendimento, conforme preceitua inciso III, do
art. 50 do Decreto 3.000/99, in verbis:
Art.50 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Na impugnação o interessado apresentou notas fiscais de serviços (e-fls. 5/16),
emitida por Apoio – Projetos Sociais e Serviços Técnicos S/S Ltda.
A fim de comprovar a realização das despesas o interessado traz aos autos com a
sua peça recursal: i) declaração (e-fls. 53), emitida por Rodrigo Mendes Pereira, sócio da
empresa Apoio e sobrinho do recorrente, atestando a prestação de serviços de administração
mensal de locação dos imóveis do interessado; ii) procurações (e-fls. 54/57); e iii) Contrato
social (e-fls. 60/66), da empresa Apoio.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado não
logrou êxito em comprovar que tais dispêndios foram realizados com a administração de seus
imóveis.
O interessado não supriu devidamente as deficiências apontadas pelo
julgamento anterior.
Além de não apresentar contratos de locação, reputo que os documentos
apresentados são insuficientes para comprovar a efetividade do pagamento destes dispêndios a
título de administração imobiliária.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000392/2011-67

Ademais, diferentemente do afirmado na declaração acostada, o objeto social da
empresa Apoio, s.m.j., não abrange este tipo de atividade.
Em seu contrato constam como objetivos sociais “assessoria e consultoria técnica
em projetos sociais”, sendo a sua parte final um tanto genérica e imprecisa quanto a sua
delimitação “ou em áreas compatíveis com as qualificações e capacitações profissionais e
responsabilidades técnicas de seus sócios”.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital